Tribunal: TJSP
Processo: 1501809-68.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos policiais que o surpreenderam ainda no interior da residência da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra de eventuais testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado por elas surpreendido ainda no local dos fatos, transmudando-se sua prisão em flagrante delito na certeza visual do crime.

Roubo majorado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Cálculo da pena – Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A, do art. 157, do CP – Cabimento – Manutenção de penas fixadas empregando critério indevidamente benevolente apenas pela ausência de apelo por parte do Ministério Público
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A.
Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias explosivas (§2o, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).
Não há, contudo, como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501809-68.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
FERREIRA DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Voto n. 23121
Apelação n. 1501809-68.2018.8.26.0050 São Paulo
Apelante: LUCAS FERREIRA DA SILVA SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes dos policiais que o surpreenderam ainda no
interior da residência da vítima Validade
Nos crimes de roubo a palavra de eventuais testemunhas é crucial
à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado por elas
surpreendido ainda no local dos fatos, transmudando-se sua prisão
em flagrante delito na certeza visual do crime.
Roubo majorado
Prática de violência ou de grave ameaça
mediante emprego de arma comprovada por meio de declarações
orais Ausência de exame pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade,
a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para
confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de
violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante
emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre
inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, eventual ausência de laudo
pericial.
Cálculo da pena Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo
concurso de agentes Incidência sucessiva das causas de aumento
previstas nos §§ 2o e 2o-A, do art. 157, do CP Cabimento
Manutenção de penas fixadas empregando critério indevidamente
benevolente apenas pela ausência de apelo por parte do Ministério
Público
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se
ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do
CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a
causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação
cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o
e 2o-A.
Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu, com
efeito, mera faculdade e não um dever ao aplicador da pena
para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse
equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou
diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
3
apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de
aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral
solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção
desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de
modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento
concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de
indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das
frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, §
2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento,
estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de
2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A,
do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal
foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às
práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante
emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não
se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o
princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual
gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o
emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e
aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer
dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo
ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se
revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais
grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão
armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc.
II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar
subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias explosivas (§2o,
inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para
outro Estado (§2o, inc. IV).
Não há, contudo, como corrigir-se pena benevolentemente dosada
em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena
de violação do princípio da non reformatio in pejus.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo majorado Regime prisional fechado para início
do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
4
12.736/12 Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente
o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas
nos arts. 33, § 3o e 59 do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma
de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de
requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que
a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP
e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei
n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de
regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou
não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do
mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente
regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se,
faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos
pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções
Penais, e não o prolator da sentença.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 149/168, prolatada pela MMa.
Juíza Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, cujo relatório ora se adota,
LUCAS FERREIRA DA SILVA SANTOS foi condenado como incurso no art.
157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, às penas de 11 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 27 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o
recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
5
referente ao emprego de arma de fogo, a fixação das penas-base no
mínimo legal e a imposição de regime inicial mais brando, inclusive com
fundamento no art. 387, §2o, do CPP.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes foi bem
decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, durante a madrugada de
28 de outubro de 2018, quatro indivíduos, dentre os quais Lucas, utilizando
duas motocicletas, assaltaram a residência do casal “C.H.” e “E.P.H.”.
Enquanto um dos assaltantes “dava cobertura” do lado
de fora do imóvel, os outros três, incluindo Lucas, adentraram a residência,
e passaram a separar diversos bens, inclusive guardando-os em mochilas.
Em dado momento, o casal acordou com o barulho dos
assaltantes. Enquanto “C.H.” foi ver o que acontecia, “E.P.H.” escondeu-se
embaixo da cama e ligou para a Polícia.
“C.H.”, ao observar a conduta delituosa, foi notado por
um dos ladrões, que o ameaçou gravemente com emprego de arma de
fogo. A vítima conseguiu retornar ao seu quarto, trancar a porta e aguardar
a Polícia Militar.
Com a chegada dos Milicianos, três dos assaltantes,
inclusive aquele que aguardava os comparsas do lado de fora do imóvel,
conseguiram fugir, levando consigo parte da res. O réu foi detido pelos
Policiais ainda dentro da casa, tendo sido preso em flagrante delito.
Deve ser ressaltado que, enquanto as vítimas estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
6
na Delegacia de Polícia lavrando boletim de ocorrência, bandidos dirigiram-
se ao imóvel (provavelmente os mesmos, já que a chave do imóvel foi
subtraída) e levaram mais bens dos ofendidos. Tal fato está, contudo,
sendo apurado em procedimento diverso.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 15/17 e pelo laudo pericial de fls. 122/129.
Em que pese a negativa do acusado (afirmou que teria
sido abordado na via pública pelos Milicianos e provavelmente confundido
com o autor do delito), a prova oral (fls. 104/106 e arquivos digitais) colhida
na instrução criminal, que conta com depoimentos das vítimas e de Policiais
Militares, todos nos exatos termos acima narrados, mostrou-se apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
A palavra das vítimas e de Policiais, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
7
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Nos crimes de roubo, ademais, a palavra de eventuais
testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado
foi por elas surpreendido ainda no local dos fatos, transmudando-se sua
prisão em flagrante delito na certeza visual do crime.
Com relação ao fato de o réu não ter sido reconhecido
pelas vítimas, cumpre transcrever o seguinte trecho da bem fundamentada
sentença, extraído de fls. 161:
Ao contrário, os ofendidos narraram a dinâmica do roubo com
detalhes e deram conta da grave ameaça a que foram
submetidos.
É certo que não conseguiram reconhecer o acusado como um
dos responsáveis pelo assalto, o que justificaram em razão do
pouco contato visual com os roubadores.
Mas esclareceram que notaram que havia aproximadamente três
assaltantes no interior do imóvel, quando C.E. foi trancar um
portão que separava a parte de cima da parte debaixo da
residência, um deles o ameaçou com uma arma de fogo e
'...visualizou um indivíduo revirando os objetos que estavam no
quarto da frente da casa e escutou a voz de outro...' (fl. 07).
Depois, um deles passou a bater nesse portão, ao mesmo tempo
em que gritava que se tratava de um assalto e fazia ameaças.
Restaram ainda bem comprovadas pela prova oral
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
8
colhida, as causas de aumento de pena do art. 157, § 2o, II (concurso de
agentes), e § 2o-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), reconhecidas na r.
sentença hostilizada (fls. 163/164), não havendo como afastá-las.
A prova oral revelou, com efeito, o concurso de quatro
agentes e o emprego de ao menos uma arma de fogo na ação delituosa. A
ausência de sua apreensão não se erige em óbice ao reconhecimento da
causa de aumento de pena que vinha prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP,
até porque, tendo sido hábil à intimidação da vítima, como ocorrido na
espécie em exame, passou a ser dispensável a demonstração de sua
potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença da
qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua apreensão.3
As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial fechado, comportariam majoração, o que,
contudo, fica impedido pela ausência de apelo da Acusação.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, diante das circunstâncias judiciais negativas apuradas, as penas-base
do acusado foram corretamente fixadas em 06 anos de reclusão e 15 dias-
multa (o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/2), sob a seguinte e
adequada fundamentação, extraída de fls. 165/166, que, por ser
juridicamente irretocável, fica plenamente mantida:
O réu registra outros envolvimentos criminais (fls. 62/64), mas, ao
que consta, é tecnicamente primário.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini. 6o
Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
9
Entretanto, as circunstâncias judiciais determinam a fixação da
pena-base acima do mínimo legal.
No caso em tela, o acusado e seus comparsas agiram com
intenso dolo, premeditando bem o crime e deflagrando violenta
ação.
Entraram no imóvel pela madrugada, enquanto as vítimas
dormiam; após, renderam e ameaçaram uma delas, fazendo com
que a outra, para se proteger, se escondesse debaixo da cama,
impingindo assim desnecessária tortura psicológica e acarretando
maior trauma a sra. E.P.H. ficou em estado de choque.
Tais circunstâncias revelam irremediável personalidade criminosa
do réu, totalmente deturpada, desprovida de senso moral ou
espírito de solidariedade, sendo mesmo pessoa desvirtuada, tudo
a exigir maior censura no que se refere às circunstâncias do
crime, à conduta social e à personalidade do agente.
Mas não é só.
O crime de roubo que se desenrola no interior da casa das
vítimas é de especial gravidade, sobretudo diante da
inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal, não
podendo ser comparado àquele que acontece, por exemplo, em
via pública, de forma rápida, sem acarretar maiores consequências.
No mais das vezes, as vítimas passam a padecer de traumas
psicológicos de difícil superação, vivendo em constante pânico e
com sensação incessante de insegurança, notadamente diante da
possibilidade de os bandidos retornarem.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram agravadas de 1/6, por serem as vítimas
idosas (61 e 66 anos), nos termos do art. 61, II, “h”, do CP, resultando em
07 anos de reclusão e 17 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de diminuição, lamentavelmente o subtotal obtido na fase anterior
foi aumentado de apenas 2/3 (art. 157, § 2o-A, I, do CP), chegando-se ao
total final de 11 anos e 08 meses de reclusão e 27 dias-multa.
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos,
conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do
art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a
causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
10
cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A,
diante da incidência de duas majorantes: emprego de arma de fogo e
concurso de agentes.
Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu,
com efeito, mera faculdade e não um dever ao aplicador da pena para
que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente
cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá
reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma
causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral
solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção
desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a
não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de
aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de
indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações
concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de
1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na
fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de
fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da
reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela
lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego
de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais
benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de
violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual
gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o
emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
11
qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do
§ 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de
um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se
revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a
conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido
praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II), mediante restrição à
liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar subtração de valores (§2o, inc. III),
de substâncias explosivas (§2o, inc. VI) ou de veículo automotor que venha
a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).
Não
há,
contudo,
como
corrigir-se
pena
benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da
Acusação, como no presente caso, sob pena de violação do princípio da
non reformatio in pejus.
O regime inicial para cumprimento de pena é de fato o
fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam a
necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do seu
processo de ressocialização, não apenas para assegurar a tranquilidade e a
segurança do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade
violenta, como para não colocar em risco o próprio processo de
recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com efeito, que a
hipótese dos autos roubo cometido com emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte do
acusado e de seus três comparsas que, exercendo grave ameaça com
emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens do lar do casal vítima.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
12
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.4
De todo modo, a pena privativa de liberdade aplicada é
superior a 08 anos, de modo que o regime inicial fechado é o único que a
amolda ao disposto no art. 33, §2o, “a”, do CP.
Com relação à pretendida detração, o merecimento do
reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de
regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê
de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de
2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto
objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por
ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em
que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33,
§ 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar
obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas,
previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.
Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário
que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa,
que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-68.2018.8.26.0050 -Voto no
13
Ante o exposto, diante da ausência de recurso da
Acusação, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de LUCAS FERREIRA DA SILVA SANTOS, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator